Tribunal: TJDFT
Processo: 0700085-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700085-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORMIGA MIDIA INTERATIVA LTDA - ME AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO BRB DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FORMIGA MIDIA INTERATIVA LTDA ME contra decisão proferida pelo d. Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança (Processo no 0712766-57.2019.8.07.0018), indeferiu o pedido liminar consistente em determinação para que a autoridade coatora suspenda o processo administrativo licitatório decorrente da Concorrência no 02/2019, até o exaurimento da análise da violação ao seu direito, sem prejuízo à sua participação no certame. Nas razões recursais, alega a parte Impetrante/Agravante que a autoridade coatora praticou ato ilegal na condução do certame licitatório, na modalidade Concorrência DIPES/CPLIC no 002/2019, quando a desclassificou por supostamente não ter atingido a nota mínima de 10,50 pontos para o quesito “Relatos de Solução de Marketing Promocional” constante do invólucro no 3. Assevera que as notas atribuídas no campo constante de planilha de avaliação da proposta técnica não constam qualquer avaliação ou justificativa para tais notas. Ressalta a ausência de um critério objetivo e sem qualquer motivação pela comissão de licitação. Defende que a atribuição de notas sem qualquer justificativa objetiva acabou por violar os princípios básicos da Constituição (art. 93, X) e normas infraconstitucionais, especialmente o princípio da motivação (Lei n. 9.784/99 – art. 2o, 50 e 53), pois ao inabilitar a Recorrente sem motivação das notas lhe atribuídas, acaba por cercear o seu direito de defesa. Acrescenta ainda que não se pode levar em conta a resposta ao recurso interposto pela Impetrante por parte da Subcomissão Técnica, uma vez que realizada em momento posterior a atribuição das notas, enquanto, a motivação dos atos administrativos deve ser prévia ou atual, e não a posteriori, como no caso concreto. Menciona que a empresa Agravante é empresa jurídica com experiência no mercado de marketing, tendo recebido, inclusive, em outras concorrências, notas máximas, e em razão da falta de justificativa na atribuição das notas quando da avaliação da proposta técnica, o procedimento é nulo de pleno direito. Prossegue aduzindo considerações e jurisprudencias em abono a sua tese, e ao final, pugna, liminarmente, que seja determinada a suspensão do procedimento licitatório constante da Concorrência no 002/2019, sem prejuízo da sua participação na concorrência em questão. Preparo no id. 13464186 e 13464187. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. Na hipótese, pretende a parte Agravante ver deferida a antecipação da tutela recursal consistente na imediata determinação para que seja determinada a suspensão do procedimento licitatório constante da Concorrência no 002/2019, que desclassificou a Agravante por não atingir a pontuação específica exigida no edital. Eis o teor do decisum recorrido: “(...) A concessão de liminar no mandado de segurança reclama a presença cumulativa dos requisitos da relevância da fundamentação e da possibilidade de ineficácia da medida, resultante do ato impugnado, caso seja indeferida (Lei 12.016/2009, art. 7o, III). O direito líquido e certo deve ser de plano demonstrado com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Nos termos do artigo 31 da Lei 13.303/2016, as licitações realizadas e os contratos celebrados por empresas públicas e sociedades de economia mista destinam-se a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, devendo observar, dentre outros, os princípios da impessoalidade, igualdade, economicidade e vinculação ao instrumento convocatório. O edital do certame estabeleceu, no item 6.1.1.3 do Anexo 1 - os subquesitos relacionados à Capacidade de Atendimento e Relatos de Soluções de Marketing Promocional. Como se trata de uma questão técnica,o próprio edital trouxe a previsão de que as propostas apresentadas pelos concorrentes seriam submetidas à análise de uma Subcomissão Técnica, cuja competência restou fixada no item 12.14 do Edital, que iria apreciar com isonomia e imparcialidade os projetos encaminhados pelos licitantes e atribuir notas decorrentes da adequação e qualidade do projeto apresentado aos critérios objetivos fixados no edital licitatório. A impetrante arguiu que não houve justificativa para a nota que lhe foi atribuída no invólucro 3, relacionada aos Relatos de Soluções de Marketing Promocional, com a consequente desclassificação do certame. Diante desse contexto, argumentou que a decisão feriria o princípio administrativo da necessidade de motivação das decisões administrativas. Ocorre, entretanto, que a sua insurgência foi submetida à Subcomissão Técnica, a qual apresentou motivação para a nota atribuída à impetrante nos seguintes termos: 1. Em análise ao recurso interposto pela Empresa FORMIGA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, a subcomissão técnica tem as seguintes considerações a tecer: A avaliação da RECORRENTE foi realizada com base nos materiais e relatos apresentados pela nas respectivas etapas do certame. As notas atribuídas no item Relato de Solução de Marketing tiveram por base item 6.1.1.3 do edital, e justifica-se ante ao insuficiente planejamento estratégico apresentado e a qualidade inferior à pretendida pelo BRB na execução das ações e materiais promocionais. Ademais, os desafios e objetivos foram limitados e com impacto aquém do desejado na mobilização das ações apresentadas, faltando clareza nas ações desenvolvidas. Entende-se, assim, que a ausência de comunicação mais assertiva por parte da RECORRENTE afasta o pleno atendimento dos objetivos estratégicos almejados pelo BRB, restando justificadas as notas emitidas e sendo incabível qualquer revisão. Percebe-se, portanto, que a nota atribuída à impetrante pela Comissão de Licitação encontra-se devidamente motivada e vinculada aos critérios fixados no edital. Com efeito, ao contrário do que sustenta a impetrante, não houve ilegalidade e nem ausência de motivação na decisão que a desclassificou do processo licitatório, visto que a Subcomissão Técnica apresentou justificativa técnica para a avaliação da impetrante e consequente atribuição das notas nos quesitos e subquesitos constantes do edital. Acresça-se, ainda, que não compete ao Judiciário invadir o mérito da decisão administrativa, notadamente porque se trata de questão técnica relacionada ao objeto da contratação, cujos critérios valorativos foram suficientemente externados pela Subcomissão Técnica responsável pela análise das propostas. Portanto, não reconheço a relevância da argumentação jurídica invocada pela impetrante, razão pela qual indefiro a liminar postulada. Cadastre-se o Presidente da Comissão Permanente de Licitação do BRB. Intime-se a autoridade coatora e notifique-a para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações. Instrua-se o mandado com cópia da petição inicial. Observe-se que o BRB recebe comunicações por via eletrônica. Após juntada das informações a serem prestadas pela impetrada, dê-se vista ao Ministério Público. (Jayder Ramos de Araujo – Juiz de Direito) “(...)”. (id. 13464185) Ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo quanto ao indeferimento da liminar, decorre da existência de motivação quanto a desclassificação da parte Agravante no certame licitatório. E nesse ponto, ao consultar o teor do decidido pelo Juízo de origem, em que pese a argumentação da parte Agravante nas razões do recurso, não se vislumbra atendidos os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal de urgência, uma vez que, muito embora descontente com a desclassificação, é de se notar que a Subcomissão Técnica da Licitação em comento, em sede de recurso, apresentou justificativa concernente as notas atribuídas no quesito de avaliação da proposta técnica da Recorrente, ao esclarecer o seguinte: “(...) 1. Em análise ao recurso interposto pela Empresa FORMIGA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, a subcomissão técnica tem as seguintes considerações a tecer: A avaliação da RECORRENTE foi realizada com base nos materiais e relatos apresentados pela nas respectivas etapas do certame. As notas atribuídas no item Relato de Solução de Marketing tiveram por base item 6.1.1.3 do edital, e justifica-se ante ao insuficiente planejamento estratégico apresentado e a qualidade inferior à pretendida pelo BRB na execução das ações e materiais promocionais. Ademais, os desafios e objetivos foram limitados e com impacto aquém do desejado na mobilização das ações apresentadas, faltando clareza nas ações desenvolvidas. Entende-se, assim, que a ausência de comunicação mais assertiva por parte da RECORRENTE afasta o pleno atendimento dos objetivos estratégicos almejados pelo BRB, restando justificadas as notas emitidas e sendo incabível qualquer revisão. (...)”. (id. 13464191 p. 1/9) Nota-se que o próprio Edital de Concorrência no 002/2019 no item 6.1.1.3. (id. 13464195 – p. 20) apresenta os quesitos de relatos de soluções de marketing promocional para serem atendidos, proposta esta não atendida, segundo a Subcomissão Técnica na resposta ao recurso apresentado pela Recorrente, e ainda que se falasse em momento posterior, no caso em concreto, em princípio, houve apresentação de justificativa pela comissão técnica licitante às notas atribuídas a Agravante, de modo a não implicar, nesse momento processual eventual ofensa ao direito de defesa nos autos, já que apreciado, inclusive, o recurso administrativo. De todo modo, vale destacar que, como bem pontuou o julgador de origem, quanto a legalidade da decisão da Subcomissão Técnica, não há como o Poder Judiciário, ainda mais em sede de liminar decorrente de ação de mandado de segurança adentrar-se na valoração dos quesitos apresentados ao objeto da contratação, sob pena de inequívoca invasão ao mérito da decisão administrativa. Nessa senda, em que pese a argumentação expendida pela Agravante, sobretudo quanto a vinculação ao instrumento editalício e própria motivação e legalidade dos atos administrativos, tenho que a matéria ainda carece de melhor análise por este Juízo, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, que por ora, desautoriza a concessão de efeito ativo ao presente agravo para reformar liminarmente a decisão vergastada. Forte nessas considerações, por ora, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, ouça-se o órgão ministerial Intimem-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora